Tribunal: TJSP
Processo: 1028616-80.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Ausência de comprovação da alegada situação de hipossuficiência financeira – Recolhimento devido – MÉRITO – EXCESSO DE COBRANÇA – Inocorrência – Ausência de condenação das devedoras ao pagamento de quantia certa – Apuração do quantum debeatur

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Ausência de comprovação da alegada situação de hipossuficiência financeira – Recolhimento devido – MÉRITO – EXCESSO DE COBRANÇA – Inocorrência – Ausência de condenação das devedoras ao pagamento de quantia certa – Apuração do quantum debeatur que deve ser realizada em fase de cumprimento de sentença – Título executivo judicial que somente delimitou a cobrança dos débitos locatícios ao período de abril de 2015 até a data da desocupação voluntária do imóvel – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028616-80.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante DIANA
DA GRAÇA SPOSINI, é apelado HILDEBRANDO CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nego
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028616-80.2015.8.26.0506 -Voto no 30082 - cs
2
Voto no 30082
Apelação no 1028616-80.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto - 1a Vara Cível
Apelante: Diana da Graça Sposini
Apelado: Hildebrando Camargo
Interessada: Marina Satie Yokoo de Azevedo
Juiz 1a Inst.: Dr. Francisco Câmara Marques Pereira
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
LOCAÇÃO RESIDENCIAL
AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA
COM COBRANÇA PRELIMINAR JUSTIÇA GRATUITA
Indeferimento
Ausência de comprovação da alegada
situação de hipossuficiência financeira Recolhimento devido
MÉRITO EXCESSO DE COBRANÇA Inocorrência
Ausência de condenação das devedoras ao pagamento de
quantia certa Apuração do quantum debeatur que deve ser
realizada em fase de cumprimento de sentença
Título
executivo judicial que somente delimitou a cobrança dos
débitos locatícios ao período de abril de 2015 até a data da
desocupação voluntária do imóvel RECURSO IMPROVIDO,
com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por DIANA DA
GRAÇA SPOSINI contra a r. sentença de fls. 104/109 que, nos autos da ação
de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança promovida por
HILDEBRANDO CAMARGO, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para declarar resolvido o contrato de locação, dando por prejudicado o pedido
de despejo pela desocupação voluntária do imóvel no curso da lide, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028616-80.2015.8.26.0506 -Voto no 30082 - cs
3
condenar a ré solidariamente com a fiadora MARINA SATIE YOKOO DE
AZEVEDO ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação discriminados
na memória de cálculo apresentada pelo locador, além dos que se venceram
até a data da desocupação do imóvel.
Em razão da sucumbência, as rés foram
condenadas ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, além
dos honorários sucumbenciais arbitrados em 15% do valor atualizado da
condenação.
Irresignada, apela a locatária (fls. 118/123),
requerendo, em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, vez
que vem passando por dificuldades financeiras e não possui condições de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. No mérito,
sustenta, em síntese, a existência de irregularidades no cálculo apresentado
pelo credor, pugnando pela exclusão dos valores exigidos a título de IPTU,
pois não houve sua devida comprovação nos autos; da quantia de R$
6.779,35, por se tratar de valor exigido em duplicidade; e do valor de R$
2.419,15, atinente a cobrança de juros em duplicidade.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 126/130),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- O pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita formulado em grau recursal não pode ser acolhido, vez que
não foi apresentada nenhuma prova documental capaz de demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028616-80.2015.8.26.0506 -Voto no 30082 - cs
4
situação de hipossuficiência alegada.
É certo que se presume verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos
termos do art. 99, §3o, do CPC, podendo, todavia, ser indeferida a
gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do CPC).
No caso, verifica-se que a autora é autônoma
e contratou escritório de advocacia particular para patrocinar seus interesses
(fl. 98), não tendo acostado aos autos nenhuma prova documental capaz de
demonstrar a modificação de sua situação econômico-financeira anterior, o
que não se admite.
Partindo
da
premissa
supra,
quanto
à
ausência de preparo da apelação, indiscutível a incidência dos valores
impostos, diante do imperativo do artigo 1.007, caput, do CPC, que traz para
o momento da interposição do recurso a oportunidade de assim proceder o
recorrente, sob pena de recolhimento em dobro e, na inércia, deserção (art.
1.007, parágrafo 4°).
Ocorre, todavia, que na hipótese a questão
recorrida é prejudicial à própria exigibilidade do preparo; não fazendo jus a
parte ré aos auspícios da gratuidade, corolário lógico a convicção de que
impositivo era o preparo como forma de se permitir a admissibilidade recursal,
não perpetrado no momento da interposição.
No particular, deverá providenciar a ré, em
cinco dias, o recolhimento do preparo da apelação, sob pena de lhe ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028616-80.2015.8.26.0506 -Voto no 30082 - cs
5
imposto o recolhimento em dobro, além da inscrição na dívida ativa.
II -- Também não há que se falar em
intempestividade do recurso de apelação, vez que a decisão proferida nos
autos do cumprimento de sentença no 0024919-97.2017.8.26.0506 devolveu o
prazo recursal a locatária, em razão da ausência de intimação de seu atual
patrono da r. sentença proferida (fls. 115/117).
Superadas essas questões, passo ao exame
do mérito da lide.
III -- Trata-se de ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança tendo por objeto o contrato de locação
não residencial firmado entre o autor Hildebrando Camargo, na condição de
locador, e Diana da Graça Sposini e Marina Satie Yokoo de Azevedo, na
condição de locatária e fiadora, respectivamente (fls. 7/17).
Segundo consta da petição inicial, as rés se
encontram inadimplentes em relação aos aluguéis e demais encargos
locatícios vencidos a partir de abril de 2015 (fls. 18/23).
Delineada brevemente a situação dos autos,
a irresignação recursal é improcedente.
No caso, verifica-se que a r. sentença recorrida
declarou resolvido o contrato de locação, dando por prejudicado o pedido de
despejo pela desocupação voluntária do imóvel em 27/05/2016 (fl. 82), e
condenou as rés solidariamente ao pagamento dos aluguéis e encargos da
locação discriminados na memória de cálculo apresentada pelo locador (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028616-80.2015.8.26.0506 -Voto no 30082 - cs
6
83/85), além dos que se venceram até a data da desocupação do imóvel.
A alegação de excesso do valor exigido pelo
credor consiste em matéria própria de impugnação (art. 525, § 1o, V, do CPC),
sobretudo porque não houve condenação em quantia certa, mas apenas
delimitação da cobrança dos débitos locatícios ao período de abril de 2015 até
a data da desocupação voluntária do imóvel, com menção a planilha de cálculo
apresentada pelo credor.
De qualquer modo, o fato é que o locador
esclareceu adequadamente os valores impugnados pela devedora, noticiando
a exclusão da quantia de R$ 4.075,47, em razão do afastamento da multa de 3
aluguéis pela r. sentença, e da quantia de R$ 2.540,31, atinente a despesas de
energia elétrica, em razão da possibilidade de restabelecimento do
fornecimento sem a necessidade de pagamento prévio do débito de
responsabilidade da locatária (fl. 129).
O restante da memória de cálculo (fls. 83/85)
corresponde aos aluguéis vencidos durante o período compreendido entre abril
de 2015 a maio de 2016 (R$ 1.304,86 e 1.358,49), acrescidos das parcelas de
IPTU (R$ 61,49 e 67,84) e do parcelamento do débito de água junto ao
DAERP, no valor de R$ 6.779,35, que já foi integralmente quitado pelo locador
(fl. 23).
Por fim, não há que se falar em cobrança em
duplicidade de juros moratórios, pois a quantia de R$ 2.419,15 (fl. 84) é relativa
à somatória dos juros de mora incidentes sobre cada prestação em atraso,
inclusive daquelas afastadas pela r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028616-80.2015.8.26.0506 -Voto no 30082 - cs
7
Logo, caberá ao credor apresentar nova
memória de cálculo em sede de cumprimento de sentença, nos limites do título
executivo judicial, não havendo que se cogitar, por ora, de qualquer excesso de
cobrança por parte do locador.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
IV -- Com relação aos honorários recursais
previstos no art. 85, § 11, do CPC, inicialmente arbitrados em 15% sobre o
valor atualizado da causa, majoro a verba honorária para 20% sobre a mesma
base de cálculo, em consideração ao trabalho adicional do patrono da parte
autora em grau recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
V -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator